Tribunal: TJDFT
Processo: 0731300-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731300-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JNV SERVICOS DE TAPECARIA LTDA - ME AGRAVADO: ELIZABETH JOSEPHYNE HUMEL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator